Tribunal: CARF
Processo: 13607.000388/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13607.000388/2009-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.174 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
RUI DE SOUZA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à Unidade de
Origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações, conforme quesitos estabelecidos no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004,
formalizando a exigência de imposto suplementar de R$3.299,52, multa de oficio de
R$2.474,64, juros de mora de R$1.691,66, calculados até 27/02/2009 perfazendo o total
de R$7.465,82. O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste
anual do contribuinte, entre os quais foi glosado, por falta de comprovação, o valor de
R$10.150,00, deduzido pelo contribuinte a título de despesas médicas. Foi também
constatada a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$2.191,68, recebidos pelo contribuinte da Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais — FHEMIG, CNPJ 19.843.929/0001-00. O contribuinte foi cientificado da
notificação e apresentou impugnação acompanhada de documentos em 07/04/2009,
onde alega, em síntese, que o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais moveu uma ação
trabalhista contra a FHEMIG em 1991 e o pagamento foi feito em bloco pela FHEMIG
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13607.000388/2009-16
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.174 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000388/2009-16

em 2004, através de precatório. No entanto, o Sindicato só cientificou o contribuinte em
02/1 2/2005, conforme documento anexado à impugnação. Requer o cancelamento do
débito em razão da demonstração de insubsistência do mesmo.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, considero imprescindível
ampliar a instrução probatória.

Intime-se o contribuinte, o respectivo espólio, seus sucessores, a apresentar
memórias de cálculo ou planilhas que permitam alocar os componentes do pagamento
acumulado aos respectivos períodos de apuração, bem como peças dos processos de requisição
precatorial ou judicial de conhecimento, que permitam identificar a origem dos valores
tributados.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 93
DF CARF MF
Original